Tribunal: TJDFT
Processo: 0715147-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715147-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA LUCIA HELENA SANTOS AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARA LÚCIA HELENA SANTOS (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum proposta pela ora agravante em desfavor do Banco de Brasília e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (ID 230563534 do processo originário): “Cuida-se de ação de repactuação de dívidas ajuizada por MARA LUCIA HELENA SANTOS, em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA e CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. A parte autora informa que aufere renda mensal bruta de R$11.634,05, dos quais, após descontos obrigatórios referentes à Seguridade Social e Imposto de Renda, totaliza a quantia de R$8.955,39. Todavia, sua renda líquida sofre descontos de forma compulsória, decorrentes de empréstimos consignados e empréstimos em sua conta corrente, no valor total de R$7.973,42, remanescendo o valor de R$981,97, valor este insuficientes para o pagamentos dos gastos inerentes à rotina e sobrevivência da parte Autora, no valor aproximado de R$3.140,00. Requer, assim, a concessão de tutela de urgência, liminarmente e sem a oitiva da parte adversa, para determinar a suspensão da exigibilidade de todas as dívidas objeto deste processo de repactuação até a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, fixando-se multa diária de 5.000,00, em desfavor do credor que descumprir a medida. É o sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, RECEBO a emenda à inicial apresentada no ID 229873124. Da gratuidade da justiça O pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora deve ser acolhido, pois, de acordo com o art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a declaração de insuficiência apresentada exclusivamente por pessoa natural. Ademais, os documentos acostados nos ID’s 229873125 a 229873136 demonstram a necessidade de concessão do beneplácito. Anote-se. Os documentos juntados nos ID’s 229873128 a 229873129 deverão permanecer sob sigilo, vez que possuem informação fiscal. Proceda a Secretaria as ações necessárias. Da tutela provisória O art. 300 do CPC exige a presença de, pelo menos, dois requisitos para concessão da tutela provisórias, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). A repactuação de dívidas por superendividamento pressupõe a adoção de rito específico em que se deve oportunizar, inicialmente, a conciliação entre credores e o devedor, o qual deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos. Portanto, antes da fase conciliatória, revela-se inviável o deferimento de antecipação de tutela para limitar e/ou suspender descontos de parcelas de empréstimos, sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, voltada justamente para a renegociação dos débitos. Deve se proceder com cautela nesse momento processual para decidir sobre suspensão liminar do pagamento de empréstimos bancários contratados livremente, mediante autorização prévia e expressa do autor. Isso porque, a ação de repactuação de dívidas nos casos de superendividamento deve obedecer a rito próprio, em que, primeiramente, há a oportunidade de conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, preservando-se o mínimo existencial, em observância aos artigos 104-A, caput, e 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o deferimento imediato da tutela de urgência para limitar/suspender os descontos das parcelas das dívidas, significaria malferir o próprio rito especial escolhido pelo autor com vistas à repactuação. Demais disso, a parte autora informou na petição de emenda à inicial acostada no ID 229873124, auferir renda de R$11.634,05, da qual são efetivados descontos nos valores de R$7.973,42. Com isso, não ficou cabalmente demonstrado o comprometimento da subsistência mínima. Ausente, pois, os pressupostos da probabilidade do direito da autora e do perigo de dano, o que impõe, por ora, o indeferimento da tutela provisória de urgência antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Remetam-se os autos ao NUVIMEC - CEJUSC/SUPER para designação e realização da audiência de conciliação, com a intimação das partes. Por ocasião da realização da audiência acima, os réus deverão apresentar os contratos firmados com a parte autora, vinculados aos débitos objetos da inicial. Superada a etapa conciliatória, sem acordo entre as partes, os autos deverão retornar conclusos para a análise acerca da inauguração da segunda fase do procedimento escalonado de repactuação das dívidas. Atentem-se os réus para o fato de que as contestações somente deverão ser apresentadas após a inauguração da segunda fase do procedimento escalonado de repactuação das dívidas (qualquer documento juntado aos autos antes desta fase será desconsiderado) - as matérias a serem aventadas pela(s) parte(s) requerida(s) são limitadas àquelas previstas no art. 54-a, § 3o e 104-a do cdc, isto é: *a apresentação de documentos e os motivos pelos quais o credor não acedeu ao plano voluntário ou não se dispôs a renegociar; *dolo contratual do consumidor; *o não enquadramento à repactuação prevista na lei e/ou a fraude ou má-fé do consumidor. A(s) parte(s) ré(s) e seu(s) advogado(s) deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 70926421), a agravante afirma que ingressou com a ação de repactuação de dívidas por Superendividamento. Informa que a renda bruta mensal da agravante é de R$ 11.634,05, contudo após os descontos dos empréstimos, lhe resta a quantia de R$ 400,00. Menciona que existe déficit mensal considerável, que compromete a dignidade da autora. Informa que suas despesas são custeadas por terceiros. Aduz que há o comprometimento de mais de 94% da sua renda líquida com o pagamento de empréstimo. Informa que o pedido de suspensão dos empréstimos não foi concedida pelo juízo de origem. Menciona que a suspensão dos descontos até a realização da audiência de conciliação é medida necessária e urgente. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade de todas as dívidas objeto do pedido de repactuação, até que a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID 230536458, na origem). É o relatório. Passo a decidir. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Compulsando os autos originários, verifico que a agravante ajuizou ação de repactuação de dívida por superendividamento. Recentemente entrou em vigor a Lei 14.181/2021 que altera a Lei no 8.078 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. As alterações legislativas implementadas pela Lei 14.181/2021 constituem normas de ordem pública e interesse social, consoante o art. 1o do CDC, possuindo aplicação imediata aos contratos celebrados antes do início da sua vigência. Dentre os mecanismos acrescidos pela Lei 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório. Nesse sentido, confira-se: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” Como se vê, a fase do plano judicial compulsório é de cunho residual e tem início caso não atingida a conciliação entre a devedora e algum ou alguns de seus credores na primeira fase. No caso vertente, pretende a agravante, em pedido de tutela de urgência, antes mesmo da realização da audiência de conciliação, que seja suspenso o pagamento de todas as suas dívidas. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o pedido não deve ser acolhido, ao menos nesta fase inicial, pois a pretensão da agravante é não pagar os credores, permanecendo inadimplente com os contratos livremente pactuados, o que não coaduna com os princípios e diretrizes da lei do superendividamento. Conforme dispõe o art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, no caso de ser realizado o plano judicial compulsório deverá ser garantido aos credores o valor principal devido, corrigido monetariamente, bem como deverá haver a quitação dos débitos no prazo máximo de 5 (cinco) anos. Logo, não há possibilidade, ao que tudo indica, de haver a suspensão total das dívidas. É certo que, não havendo conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com a revisão e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório, contudo a suspensão do pagamento das dívidas se monstra prematura e inverte a ordem legal estabelecida pela Lei do Superendividamento. Vejamos a orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado a respeito: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MECANISMOS DE PREVENÇÃO E COMPOSIÇÃO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência consubstanciada no pedido de suspensão dos contratos firmados pela parte autora. A decisão fundamentou-se na necessidade de instrução do feito e discussão dialética da causa como pressuposto para possível readequação das dívidas à capacidade financeira do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade de se determinar a suspensão da exigibilidade de todos os contratos firmados pela parte autora, bem como da incidência dos encargos moratórios e da cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor, modificado pela ‘Lei dos Superendividados’, estabelece a necessidade de realização de audiência conciliatória prévia nos processos de repactuação de dívidas, com vistas à composição e apresentação de plano de pagamento que permita o adimplemento das obrigações devidas pelo consumidor, sem o comprometimento de seu mínimo existencial. 4. Nos limites da cognição possível ao agravo de instrumento, e considerada a fase inicial em que se encontra o processo em referência, não ressoa alinhada a pretensão antecipatória com a dinâmica estabelecida pela ‘Lei dos Superendividados’, consubstanciada na prévia realização de ausência conciliatória no processo de repactuação de dívidas. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A realização da audiência conciliatória mediante participação dos credores do consumidor - na qual se formulará proposta e plano de pagamento - traduz a fase incipiente da ação de repactuação de dívida em contexto de superendividamento.” “2. Somente é viável a suspensão da exigibilidade dos créditos após ultimada a audiência de conciliação e na hipótese de não comparecimento do credor, sendo, pois, prematura a suspensão da exigibilidade dos contratos objetos dos autos.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B; Lei 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935497, 0732163-83.2024.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE de 04/11/2024; Acórdão 1931625, 0754580-64.2023.8.07.0000, Rel. maria de Lourdes Abreu, 3a TURMA CÍVEL, DJE 25/10/2024. (Acórdão 1987575, 0701493-28.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E NÃO INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ARTIGO 104-A DO CDC. MECANISMOS DE PREVENÇÃO E COMPOSIÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO E MÍNIMO EXISTENCIAL. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. 1. O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, modificado pela Lei 4.181/2021 ('Lei dos Superendividados'), estabelece a necessidade de realização de audiência conciliatória prévia nos processos de repactuação de dívidas, oportunidade em que se implementa a possibilidade de um mecanismo interno de prevenção e composição para apresentação de um plano de pagamento que permita um razoável adimplemento das obrigações devidas pelo consumidor com a equalização de sua situação de superendividamento sem o comprometimento de seu mínimo existencial. 2. Nos limites da cognição possível ao agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência na origem para que fossem limitados os descontos de empréstimos e obstada sua inclusão nos cadastros de proteção ao crédito, considerada a fase inicial em que se encontra o processo de referência, não ressoa alinhada a pretensão antecipatória com a dinâmica estabelecida pela 'Lei dos Superendividados' (Lei 14.181/2021), devendo ser respeitado comando do artigo 104-A do Código do Consumidor, que determina a prévia realização da ausência conciliatória no processo de repactuação de dívidas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1636104, 07207478920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA URGÊNCIA. SUSPENSÃO DESCONTOS. INDEFERIMENTO. INVIABILIDADE. LEI N. 14.181/2021. RITO ESPECIAL. FASE INICIAL NÃO CONTENCIOSA. 1. As inovações trazidas pela Lei n. 14.181/2021 visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação de dívidas, dentre outras providências. 2. A interpretação sistemática da Lei n. 14.181/2021 demonstra que a primeira fase do rito especial nela previsto consiste na realização de audiência com a presença dos credores e apresentação de plano de pagamento com o objetivo de viabilizar a realização de acordo entre as partes. 3. O Juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento caso não seja obtido acordo na audiência conciliatória, oportunidade em que será possível analisar eventual tutela de urgência requerida. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1431460, 07102978720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, entendo que não restou comprovado, nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDERIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora